Tribunal: TJDFT
Processo: 0707529-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707529-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJALMA LÚCIO GRIGOLETTO AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo e ativo, interposto por DJALMA LUCIO GRIGOLETTO (embargante/executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos embargos à execução (Processo no 0704092-73.2021.8.07.0001), opostos em face de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.: a) indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na baixa de supostas restrições lançadas pelo banco exequente, visto que não comprovadas; b) determinou a emenda à inicial, para que fossem carreadas as peças processuais relevantes ao feito executivo; c) indeferiu, por ora, a declinação da competência do Juízo para a Comarca de Formosa-GO, o que será analisado após a oitiva do embargado (ID 83555824, dos autos originários). Em suas razões (ID 24052579), o agravante narra que o valor executado, de aproximadamente R$700.000,00, oriundo de cédula rural pignoratícia e hipotecária, encontra-se garantido por hipoteca e penhor que, somados, alcançam a monta de R$3.802.200,00. Afirma que, assim, restaria possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, com amparo no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Cita o Manual de Crédito Rural, do Banco Central, e a Súmula 298, do Superior Tribunal de Justiça, para salientar a possibilidade de alongamento da dívida, no caso de frustração de safra, como um direito do devedor. Tece considerações sobre a natureza jurídica do título de crédito embargado, e a sua inexigibilidade, derivada da possibilidade de prorrogação da dívida. Menciona que tentou prolongar a dívida extrajudicialmente, em decorrência da frustração de safras, o que foi negado pelo banco, injustificadamente. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que estariam preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. O primeiro estaria demonstrado pelos dispositivos legais citados, e o segundo decorreria do fundado receio de ocorrerem atos constritivos sobre bens do agravante, sendo que há caução suficiente para a dívida executada. Daí, pede a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Requer também a concessão da tutela de urgência recursal para se determinar a abstenção ou exclusão do nome do agravante do SPC e do SERASA. No mérito, pede a confirmação dos pedidos formulados em sede liminar. Preparo recolhido (IDs 24052580 e 24052587). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo e ativo pleiteado pelo agravante. Ao compulsar a ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0001138-71.2016.8.07.0001), observa-se que, de fato, a cédula rural pignoratícia e hipotecária de ID 29689606, emitida pelo agravante DJALMA LÚCIO GRIGOLLETO, foi garantida por penhor cedular (centenas de animais) e duas hipotecas cedulares (consistentes em dois imóveis rurais, ambos em nome de EUGÊNIO PEDRO GRIGOLETTO). O total dessas garantias, à época, alcançava R$3.802.200,00, para um título de R$728.797,00. Verifico também que, até o momento, somente foram citados na ação executiva o ora agravante e JUREMA ANA GRIGOLETTO (interveniente garante do título), consoante decisão de ID 84687171. Por sua vez, EUGÊNIO PEDRO GRIGOLETTO, o outro garantidor, até o momento não foi encontrado. O agravo de instrumento, por sua vez, não veio acompanhado de documentos adicionais. E, em sede de cognição sumária, ao verificar o que consta dos embargos à execução, realmente não há notícia de que haja o lançamento de restrições em órgãos de proteção ao crédito em desfavor do agravante, nem notícia de que haja pedido nesse sentido, na origem, por parte do banco credor. Da mesma maneira, para a concessão de efeito suspensivo em embargos à execução, mostra-se necessária que a garantia seja ofertada nos autos da execução, conforme determina o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (grifo nosso). Esse, inclusive, é o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. NOME E ENDEREÇO DOS ADVOGADOS. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. EXCESSO DE FORMALISMO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Ante a possibilidade de extrair as informações dos causídicos por meio da documentação presente no feito e, uma vez que respeitado o contraditório e a ampla defesa, o não conhecimento do recurso por ausência de indicação, na petição do Agravo de Instrumento, do nome e do endereço dos advogados da parte contrária configura excesso de formalismo, devendo-se privilegiar o princípio da primazia do julgamento de mérito (artigo 4o do CPC/15). 2. Nos termos do art. 919, caput e § 1o, do CPC/15, pode ser atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 3. A prévia garantia do juízo constitui requisito indispensável ao acolhimento do pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos do Devedor, o que não foi observado no caso em comento, considerando que o crédito oferecido pela devedora se trata de mera expectativa de direito e que houve recusa dessa garantia pelo credor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1321729, 07428506120208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021, grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA. DECISÃO AGRAVADA. ÂMBITO DE COGNIÇÃO. SUSPENSÃO EXECUÇÃO. PEDIDO NOS PRÓPRIOS AUTOS. BEM OBJETO DA EXECUÇÃO. PENHORA. GARANTIA DO JUÍZO. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A via estreita do âmbito de cognição do recurso se restringe ao que foi decidido na Decisão agravada, razão pela qual resta inviável análise de questões que foram ventiladas nos embargos à execução em curso perante o Juízo de origem e que não foram objeto de pronunciamento no Decisum, o que obsta a esta sede recursal fazê-lo, sob pena de supressão de instância. 2. É certo que o efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe, além dos requisitos para a concessão da tutela provisória, "que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes" (Art. 919, §1o do CPC), bem como que sua eventual concessão se dará nos autos dos embargos a pedido da parte. 3. O equívoco da parte ao formular pedido de tutela de urgência para suspender a marcha executiva nos autos da execução, ao invés de tê-lo feito nos embargos à execução, não conduz, por si só, ao seu indeferimento se a oferta do bem como garantia ocorre nos autos da própria execução. 4. "Na execução que objetiva a entrega de coisa certa é possível que o bem perseguido seja dado em garantia do juízo, pois o que se visa é a criação de condições materiais à satisfação do crédito". (Acórdão 822445, 20140020194346AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/9/2014, publicado no DJE: 30/9/2014. Pág.: 106). 5. A presença dos requisitos legais autoriza a concessão da tutela de urgência para que seja suspenso o processo executivo até o julgamento dos embargos à execução mediante a penhora do bem objeto da execução, em garantia da obrigação, a ser realizada no Juízo a quo. 6. Recurso provido. (Acórdão 1288654, 07105167120208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 15/10/2020, grifos nossos). Logo, como não foi ofertada a garantia do juízo nos próprios autos da execução, não há que falar em concessão de efeito suspensivo no bojo dos embargos à execução. Adiante, acerca da possibilidade de alongamento da dívida, o enunciado 298, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, tem a seguinte redação: O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. Há comprovação nos autos de que houve recusa por parte da instituição financeira para a repactuação e prorrogação da operação de crédito rural, conforme ID 83387610. Contudo, o conteúdo esposado pelo enunciado não configura direito potestativo do devedor, como tenta fazer crer o agravante/executado. Em verdade, há requisitos de ordem técnica que precisam ser esmiuçados e dependem de dilação probatória: se há capacidade financeira para a repactuação, quais as garantias envolvidas nessa nova avença, entre outros. Não se vislumbra, assim, ao menos nesta sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado. O perigo de dano, por sua vez, também não está configurado. E, como já alertado tanto em primeiro, quanto em segundo grau, se o executado/agravante entende que a dívida pode ser garantida, como consta do título que embasa a execução, basta que apresente as garantias em juízo, no bojo da própria ação executiva, a fim de obstar eventuais constrições indesejadas. Nada impede, por outro lado, o deferimento da medida pleiteada na análise de mérito, quando os elementos aqui discutidos serão melhor esmiuçados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso, no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator